Tribunal: CARF
Processo: 10640.003272/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELE BARRA BOSSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.003272/2007-64
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-003.689 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DROGARIA CARVALHO E CANAAN LTDA. ME

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE ACOLHIMENTO.
Existindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão
embargada, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração.
APLICAÇÃO DE MULTA AGRAVADA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA.
A aplicação do agravamento da multa, nos termos do artigo 44, § 2o, da Lei
9.430/96, deve ocorrer apenas quando a falta de cumprimento das intimações pelo
sujeito passivo impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal, o que não
restou configurado em concreto.
A imputação de penalidades tributárias são matérias de ordem pública, nos
termos do art. 2o, parágrafo único, I, VI e IX da Lei no 9.784/99 e, portanto, o
julgador tem a prerrogativa da conhecê-las de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em ACOLHER os
EMBARGOS de DECLARAÇÃO para sanear o acórdão embargado sem efeitos infringentes.

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra Bossa,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.003272/2007-64
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.689 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003272/2007-64

Carneiro e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente o conselheiro Efigênio de Freitas
Junior.
Relatório
1.
Tratam-se de Embargos de Declaração apresentados pela Fazenda
Nacional (e-fls. 420/422) em face do r. Acórdão no 1201-002.979 (e-fls. 408/418), exarado na
sessão de 11 de junho de 2019, pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento
do CARF.
2.
A ementa e a parte dispositiva do acórdão embargado são reproduzidas
abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. APLICABILIDADE.
A autoridade fiscal observou os dois pressupostos hábeis a legitimar a adoção da
presunção de omissão de receitas prevista no artigo 42, da Lei no 9.430/96: respeitou os
limites legais ao individualizar os lançamentos considerados de origem não comprovada
e intimou o contribuinte para comprovar a origem dos depósitos bancários. Diante da
ausência de provas, deve ser mantida a exigência.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Os créditos constituídos no lançamento de ofício reportam aos períodos de apuração de
janeiro a dezembro de 2004. A Recorrente foi intimada da lavratura do auto de infração
em 26/10/2007. Não há que se falar em decadência, já que o lançamento tributário foi
efetivado dentro dos prazos previstos no artigo 173, do Código Tributário Nacional. De
igual sorte, dada a fase processual, também são infundadas as alegações de prescrição.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
De acordo com a Súmula CARF no 11, a prescrição intercorrente não é aplicável no
processo administrativo fiscal.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.689 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003272/2007-64

APLICAÇÃO DE MULTA AGRAVADA. NÃO CABIMENTO.
A aplicação do agravamento da multa, nos termos do artigo 44, § 2o, da Lei 9.430/96,
deve ocorrer apenas quando a falta de cumprimento das intimações pelo sujeito passivo
impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal, o que não restou configurado.
Aplicação da Súmula CARF no 96.
[...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento ao
recurso para afastar o agravamento da multa e reduzi-la para o patamar de 75%.
3.
A questão de fundo remete a autos de infração de autos de infração
lavrados para a cobrança de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e INSS, no montante de R$ 131.967,48
consolidado no demonstrativo de fl. 03, todos relativos ao Simples Federal (SIMPLES).
4.
Aduz a Fazenda que o r. acórdão embargado seria omisso quanto à
inexistência de pressupostos a permitirem a apreciação do agravamento da multa, matéria que
alega não ter sido suscitada pela contribuinte. Nesse sentido, em síntese, assim argumenta:
A Turma Julgadora deu parcial provimento ao recurso voluntário, para “afastar o
agravamento da multa e reduzi-la para o patamar de 75%”. Esta matéria, no entanto, não
foi objeto de impugnação pelo sujeito passivo.
Com base nisso, deixou o Colegiado de ter o poder de apreciar tal questão, por conta do
princípio da adstrição do julgador ao pedido do autor.
Portanto, verifica-se, data venia, que houve omissão do r. acórdão, ao não apreciar, ou
ao não afastar expressamente, a inexistência de pressupostos a permitirem a apreciação
dessa matéria.
É que se afigura ausente requisito formal para que essa questão fosse apreciada por esta
e. Turma, visto que não foi levantada em grau de impugnação, tratando-se, portanto, de
matéria preclusa, a teor do art. 17 do Decreto n.o 70.235/72:
[...]
Ante o exposto, requer a União (Fazenda Nacional) sejam conhecidos e providos os
presentes embargos de declaração, para sanar o vício acima apontado.
5.
Os embargos em questão foram admitidos pela r. Presidência (e-fls.
425/427), para que o Colegiado se manifeste acerca da omissão suscitada e reconhece a
necessidade de correção do erro na a decisão pela impossibilidade de exigência da multa
agravada.
É o relatório.

Voto
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.689 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003272/2007-64

Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
6.
Diante da delimitação do suposto ponto omisso, passo a analisá-lo.
7.
De fato, in casu, não houve contestação específica acerca do agravamento
da multa. Contudo, essa relatoria considera, conforme manifestado em outras
oportunidades, que a imputação de penalidades são matérias de ordem pública. E, assim
sendo, podem ser reconhecidas de ofício pelo julgador administrativo, inclusive à luz do artigo
342, incisos II e III, do CPC/2015, verbis:

Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:
I - relativas a direito ou a fato superveniente;
II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e
grau de jurisdição.
(Destaques acrescidos)
8.
Quando da apreciação desse tópico, em homenagem ao princípio da
verdade material, essa relatoria cuidou de verificar se estavam presentes os pressupostos legais
para aplicação do agravamento da multa. Confira-se:

II. Da Impossibilidade de Exigência da Multa Agravada
51. A douta autoridade fiscal fundamentou o agravamento da multa de acordo com as
seguintes razões:
“Tendo em vista o não atendimento ao TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL,
lavramos, em 12/09/2006, o TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No 1 (cuja ciência se
deu em 18/09/2006) reiterando o solicitado no referido TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO
FISCAL. Neste período, chegou-nos correspondência expedida pelo contribuinte e
datada de 25/08/2006, apresentando vários esclarecimentos solicitados, porém, sem
colocar os referidos extratos bancários à disposição da fiscalização.
Por mais uma vez, - TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 2, em 19/10/2006 - foi
renovado o pedido de apresentação dos extratos. Finalmente, em 18/10/2006, foi
recepcionada a documentação requerida. Entretanto, os extratos com a movimentação
financeira continham irregularidades (TERMO DE CONSTATAÇÃO FISCAL No 1),
sem que o fiscalizado mencionasse qualquer justificativa. O atendimento insatisfatório
diante do largo prazo dispensado para fazê-lo era injustificável.”
52. Por considerar que o atendimento parcial por si só já afasta a aplicação da multa
agravada, acolho o pedido da Recorrente.
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.689 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003272/2007-64

9.
Contudo, essa relatoria equivocou-se ao registrar o acolhimento do pedido
da então Recorrente ao invés de fundamentar o afastamento ex officio da penalidade, por
tratar-se de matéria de ordem pública e diante da ausência de tal pleito.
10.
Sobre a temática em questão, vale citar trechos do voto da Conselheira
Relatora Semíramis de Oliveira Duro, constantes do r. Acórdão no 3301004.787, de 23/07/2018:
A rigor, a aplicação de penalidades tributárias são matérias de ordem pública, pois,
o Estado não pode punir indevidamente os administrados, por imperativo do art.
37, caput, da CF/88 e art. 2o, parágrafo único, I, VI e IX da Lei no 9.784/99.
As questões de ordem pública são aquelas que condicionam a legitimidade do próprio
exercício de atividade administrativa. Por isso, não precluem e podem, a qualquer
tempo, ser objeto de exame, em qualquer fase do processo e em qualquer grau de
jurisdição, sendo passíveis de reconhecimento de ofício pelo julgador, nos termos
do art. 303, II e III do CPC/73 e, 342, II e III do CPC/2015.
A aplicação de penalidade, sendo matéria de ordem pública, integra a lide de
forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo julgador, não
caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o
princípio da congruência entre o pedido e a decisão.
O CARF já se manifestou nesse sentido, veja-se:
“MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA MULTA DE PENALIDADE.
APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. As matérias de ordem pública podem ser suscitadas pelo
colegiado e apreciadas de ofício, ou seja, mesmo que não tenha sido objeto do recurso
voluntário. Isso se aplica à exigência de penalidades, dentre elas a multa de oficio
isolada por falta de recolhimento do tributo por estimativa, que foi lançada em
concomitância com a multa de oficio proporcional sobre o tributo devido no ano-
calendário. Embargos conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acórdão no 1402000.246, julg. 04/08/2010.” (destaques acrescidos)
11.
Não há dúvidas que tolerar a indevida aplicação de penalidades é o mesmo
que ignorar os próprios princípios que regem a administração pública.
12.
Vejam, não foi por acaso que a Constituição atribuiu grande importância
ao princípio da moralidade administrativa. Além da sua aplicação residual quando nenhum outro
princípio específico constante do artigo 37, da CF/881 for cabível, há várias situações que a lei
maior se preocupou com padrões de conduta.
13.
E, nesse sentido, vale citar a adoção de procedimentos capazes de afastar
atos administrativos que destoem do padrão de conduta juridicamente desejado, bem como a
instituição de mecanismos de controle da atividade administrativa, sendo certo que tais
princípios não podem ser relativizados pelo Poder Executivo, tampouco por essa julgadora
administrativa.

1 CF/88, Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência (...). De certa forma, a conduta do agente público que viole um dos princípios que regem a
administração pública, fatalmente implica em violação ao princípio da moralidade.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.689 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003272/2007-64

14.
Ressalte-se que, também no âmbito infraconstitucional, o legislador cuidou
de garantir o cumprimento de tais valores. Confira-se:

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
[...]
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público;
[...]
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados; (destaques acrescidos)
15.
Por fim, essa relatoria, quando da redação da ementa, fez menção à
inteligência da Súmula CARF no 962, que acaba por reforçar o não cabimento da multa agravada
em concreto.
Conclusão
16.
Diante do exposto, ACOLHO os presentes EMBARGOS de
DECLARAÇÃO para sanar o erro constante do acórdão embargado sem efeitos infringentes.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

2 Súmula CARF no 96: "A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros".

Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital